Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MEDICAMENTO NO MERCADO LIVRE. MARKETPLACE (E-COMMERCE). PRODUTO FALSIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-las a restituir à parte requerente a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. As recorrentes sustentam preliminarmente a inexigibilidade de responsabilidade solidária, uma vez que o valor da compra do produto foi repassado ao vendedor. Argumentam que não armazenaram, forneceram, venderam ou entregaram o produto e, por isso, não poderiam ser responsabilizadas por qualquer falha relacionada ao produto, nem podem ser responsabilizadas por condutas de terceiros. Asseveram que atuam como plataforma de marketplace, cuja atividade consiste em disponibilizar um espaço virtual onde usuários previamente cadastrados, após concordância com os Termos e Condições de Uso, podem anunciar e comprar produtos, sem a obrigação de enviar os itens. Argumentam que atuaram apenas como intermediária entre vendedor e comprador e na gestão do pagamento online, sem vínculo direto com a transação. Alegam, ainda, que não há nos autos evidências de que o dano alegado pelo recorrido exceda um mero aborrecimento cotidiano, nem se demonstrou de que forma a conduta do recorrente afetou sua ordem moral, justificando assim uma condenação. Requerem a improcedência dos pedidos iniciais e, caso não se considere a reforma total, deve-se afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos materiais e morais, decorrentes da entrega de produto adulterado, adquirido em sua plataforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente relata que comprou um medicamento na plataforma das partes requeridas, contudo ao recebê-lo verificou tratar-se de produto falsificado, impróprio para uso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito das alegações das recorrentes de que não são fornecedoras de produtos e que atuam apenas como intermediária, e por esse motivo não poderiam ser responsabilizadas pelo descumprimento contratual, razão não as assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha na prestação dos serviços de comercialização de produtos, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. No tocante ao mérito, é incontroversa a aquisição do produto pela parte recorrida, por meio da plataforma das partes recorrente. Ademais, na mesma linha da decisão proferida no Juízo de origem, a análise das imagens demonstra que se trata de produto falsificado, com suas informações de identificação, especificações, validade e apresentação totalmente em desconformidade com o produto original.
8. De fato, as partes recorrentes não produziram o produto, contudo atuam como plataforma de comércio eletrônico intermediando compras e serviços por meio da internet, não se limitando a uma plataforma de anúncios tal como classificados, uma vez que apresentam avaliações dos vendedores, de acordo com transações anteriores, bem como possibilitam a comunicação entre comprador e vendedor para efetivação do negócio, incluindo ferramentas de segurança na compra.
9. Desse modo, a recorrente participa efetivamente dos negócios realizados em sua plataforma, bem como aufere lucros, seja por meio de anúncios publicitários ou pela cobrança de comissão sobre parte do valor da transação. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “7. O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site”(REsp 1880344/SP).
10. Considerando que a parte recorrente intermediou a venda de produto adulterado, deve ser responsabilizada de forma solidária e objetiva pelos prejuízos experimentados pela parte recorrida, na condição de consumidora.
11. Resta evidenciado, portanto, que a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente e o dano suportado pela recorrida encontra-se no risco da atividade por ela desenvolvida, devendo responder independentemente da existência de culpa. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, qual seja, a comercialização de produto adulterado, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente a promover a restituição do valor pago.
12. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direitos da personalidade do consumidor, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, especialmente por se tratar de medicamento impróprio para o consumo, expondo a parte a evidente risco, fato que extrapola um mero transtorno, configurando o prejuízo extrapatrimonial experimentado.
13. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Responderão as recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 2o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1880344/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2021.